Tribunal: TJMT
Processo: 1012971-98.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012971-98.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGORA SOLUCOES VIRTUAIS E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00.893.477/0001-43 (APELANTE), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), LUDMILLA MARTINS - CPF: 979.167.811-15 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0072-58 (APELADO), EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON - CPF: 945.658.720-72 (ADVOGADO), HENRIQUE DE DAVID - CPF: 008.368.630-46 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AMANDA GUIA MAINARDI BRITO - CPF: 003.154.961-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012971-98.2017.8.11.0041

APELANTE: AGORA SOLUCOES VIRTUAIS E INFORMATICA LTDA

APELADO: VIVO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – PROPOSITURA DE NOVA LIDE – EXTINÇÃO DA PRIMEIRA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS –IRREGULARIDADE NÃO CORRIGIDA (ART. 486, § 1º, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos do artigo 486, § 2º, do CPC, a parte autora pode propor novamente a ação extinta sem resolução do mérito, neste caso, o recolhimento das custas referentes ao feito extinto constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, inciso IV, do CPC), cuja ausência enseja a extinção do feito.
(N.U 0005035-32.2014.8.11.0045, Desa. Antonia Siqueira Goncalves, julgado em 28/08/2019).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012971-98.2017.8.11.0041

APELANTE: AGORA SOLUCOES VIRTUAIS E INFORMATICA LTDA

APELADO: VIVO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Lucros Cessantes extinta sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, c/c o artigo 468, § 2º, do CPC, com condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante afirma que se encontra em recuperação judicial e não tem condições de arcar com as despesas processuais.

Pede o benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões no Id. 100455607.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar, por ausência de interesse público a justificar sua intervenção (Id. 103095480).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012971-98.2017.8.11.0041

APELANTE: AGORA SOLUCOES VIRTUAIS E INFORMATICA LTDA

APELADO: VIVO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Lucros Cessantes extinta sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, c/c o artigo 468, § 2º, do CPC, com condenação da autora às custas e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante ajuizou a Ação de Rito Ordinário n. 36445-91.2012 em que argui os mesmos fatos relatados no presente feito, a qual, no entanto, após o indeferimento da justiça gratuita, inclusive confirmado no AI 139461/2012 (Id. 100455530 – fl.12), foi extinta ante o não cumprimento da ordem judicial de recolhimento das custas (Id. 100455530 – fl.27).

Então ingressou com esta Ação ora em análise, em que novamente pleiteou o benefício da gratuidade, que foi deferido (Id. 100455532).

Na contestação, a apelada arguiu que não basta a mera alegação ou declaração de pobreza para a concessão desse direito, e suscitou prejudicial de mérito de prescrição. Ambos os argumentos foram afastados pelo juízo de origem (Id. 100455597).

Ocorre que nesse mesmo
decisum
foi determinada a intimação da autora para comprovar o recolhimento das custas referentes ao processo anterior sob pena de extinção da presente demanda. Contudo, em virtude da sua inércia, a lide foi extinta sem resolução do mérito (Id.100455601).

O art. 486,
caput
e §§ 1º e 2º, do CPC, enunciam:

Art. 486.
O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação.

§ 1º No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos incisos I, IV, VI e VII do art. 485, a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito.

§ 2º
A petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado.

No caso concreto, após ser extinta a Ação de Rito Ordinário n. 36445-91.2012 (Id. 100455530 – fl.27), a autora propôs de novo a demanda, no entanto sem prova do pagamento das custas da anterior, o que caracteriza ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e impõe mais uma vez a extinção.

Como visto, para a propositura de nova Ação era necessário corrigir a irregularidade que deu origem à extinção sem resolução do mérito, qual seja, o não pagamento das custas uma vez que a justiça gratuita concedida nestes autos não se estende aos anteriores.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – REPROPOSITURA DE AÇÃO EXTINTA – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DA PRIMEIRA AÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 486, §2º DO CPC – NÃO CUMPRIMENTO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, IV CPC –HONORÁRIOS RECURSAIS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 486, § 2º, do CPC, a parte autora pode propor novamente a ação extinta sem resolução do mérito, neste caso, o recolhimento das custas referentes ao feito extinto constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, inciso IV, do CPC), cuja ausência enseja a extinção do feito.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente arbitrados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.
(N.U 0005035-32.2014.8.11.0045, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Desa. Antonia Siqueira Goncalves, julgado em 28/08/2019, publicado no DJE de 02/09/2019).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta fase, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021